Tribunal: TJPA
Processo: 0810956-07.2025.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0810956-07.2025.8.14.0000

SUSCITANTE: VARA DE EXECUÇÃO PENAL DE BELÉM

SUSCITADO: VARA ÚNICA DE CURRALINHO

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA VEP DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM. SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE CURRALINHO. EXECUÇÃO PENAL. APENADO EM REGIME SEMIABERTO. DOMICÍLIO EM CURRALINHO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM A REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DA VARA ÚNICA DE CURRALINHO.

I.

Caso em exame:

1.

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Região Metropolitana de Belém/PA, em face do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curralinho/PA, nos autos da execução penal nº
2000520-46.2025.8.14.0401
, em que figura como apenado
Alan Ederson Gonçalves Nogueira
.

II.

Questão em discussão:

2.

O conflito versa sobre a definição do juízo competente para processamento e acompanhamento da execução penal, considerando que o apenado encontra-se em liberdade, possui domicílio no município de Curralinho/PA e foi condenado por aquele juízo.

III.

Razões de decidir:

3.

a resolução nº 417/2021 – CNJ de fato instaura prematuramente a competência do juízo da execução, com a simples expedição da guia de recolhimento e autuação junto ao sistema SEEU, a despeito da prisão do apenado. Todavia, a execução nasce no próprio juízo sentenciante, pois estando o apenado solto e sendo condenado a regime inicialmente aberto ou semiaberto, não há ainda motivo para modificação da competência.

4.

constando nos autos informação de que o apenado reside no Município de Curralinho/PA e não havendo notícias de sua prisão, tem-se que a execução penal tem início com a expedição da guia de execução, cuja tramitação inicial ficará a cargo da Vara Única de Curralinho/PA, até que a prisão do apenado seja efetivada, momento em que, eventualmente, poderá haver a modificação desta competência inicial.

IV.

Julgamento e Tese

5.

Conhecer e
julgar improcedente
o Conflito Negativo de Competência para declarar
competente o Juízo de Direito da

Vara Criminal da Comarca de Curralinho/PA
.

6.

Tese:
Nos casos em que o apenado condenado a pena privativa de liberdade, em regime semiaberto, encontra-se em liberdade e possui domicílio em comarca diversa da Região Metropolitana de Belém, a competência para o processamento e acompanhamento da execução penal é do Juízo da comarca de seu domicílio, ao menos até que a prisão do apenado seja efetivada, nos termos do art. 65 da Lei de Execução Penal e da Resolução nº 016/2007-GP do TJPA.

Dispositivo relevante citado:
art. 65 da Lei de Execução Penal; Resolução nº 016/2007-GP, de 26.04.2007; resolução nº 417, de 20 de setembro de 2021 do CNJ; art. 86, §3º da LEP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da Sessão de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, _____ Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias _____ e _____,
à unanimidade,
em DIRIMIR O CONFLITO NEGATIVO, JULGAR IMPROCEDENTE E CONSIDERAR COMPETENTE PARA JULGAR O FEITO, o juízo da Vara Única de Curralinho/PA, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém (PA), 25 de junho de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Processo n° 0810956-07.2025.8.14.0000

Órgão Julgador: Seção de Direito Penal

Conflito Negativo de Competência

Juízo Suscitante: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DE BELÉM

Juízo Suscitado: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE CURRALINHO

Procurador de Justiça: Dr. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

Relator: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Região Metropolitana de Belém, que se declarou incompetente para processar e julgar a execução penal de ALAN EDERSON GONÇALVES NOGUEIRA, em face do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curralinho, que, por sua vez, também declinou da competência.

O presente incidente refere-se aos autos do processo nº 2000520-46.2025.8.14.0401, de execução penal, instaurado em razão de condenação criminal definitiva imposta ao apenado Alan Ederson Gonçalves Nogueira, oriunda de sentença prolatada pela Vara Única da Comarca de Curralinho/PA, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, do Código Penal).

O apenado foi condenado à pena privativa de liberdade, a ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto, e atualmente encontra-se em liberdade, não havendo informação de recolhimento em qualquer unidade prisional.

O Juízo de Execução da Região Metropolitana de Belém recebeu a guia de execução penal expedida pela Vara Única de Curralinho, contudo entendeu que não detém competência para processar e acompanhar a execução, uma vez que o apenado não possui vínculo domiciliar com a Região Metropolitana de Belém, tampouco se encontra custodiado em unidade prisional localizada naquela região.

Por sua vez, o Juízo da Vara Única de Curralinho, ao encaminhar os autos à VEP da Região Metropolitana de Belém, não se manifestou expressamente sobre sua competência, limitando-se a proceder à remessa da guia de execução, o que denota, de forma implícita, seu entendimento pela incompetência para processar o feito.

Diante do impasse, o Juízo da VEP da Região Metropolitana de Belém suscitou formalmente o presente Conflito Negativo de Competência.

Os autos foram então distribuídos à minha relatoria, oportunidade na qual determinei sua remessa ao Ministério Público do Estado do Pará, em segundo grau, para manifestação.

A douta Procuradoria de Justiça Criminal, por meio de seu ilustre Procurador de Justiça, opinou pelo conhecimento e improcedência do presente conflito.

É o relatório.

VOTO

Sabe-se que o conflito de jurisdição nasce quando dois ou mais juízos se consideram ambos competentes (conflito positivo) ou incompetentes (conflito negativo) para processar e julgar determinado procedimento, cabendo à instância superior dirimir a questão, com declaração do juízo efetivamente competente.

No direito processual penal, referido incidente processual está descrito nos artigos 113 a 117 do CPP/41.

No caso em questão
,
o cerne do debate processual consiste em verificar se a execução penal do nacional Alan Ederson Gonçalves Nogueira, com endereço declarado nos autos em Breves, bairro da Marambaia, Município de Curralinho/PA (Num. 27274021), ainda em liberdade, porém condenado à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, deve ser gerida pelo juízo suscitante ou suscitado, eis que a execução penal ainda não foi iniciada.

Acerca do assunto, o art. 65 da Lei de Execução Penal assim dispõe: “
A execução penal competirá ao Juiz indicado na lei local de organização judiciária e,
na sua ausência, ao da sentença
.
”. No âmbito deste Tribunal de Justiça, diversas são as normas a tratarem sobre a matéria, a exemplo da Resolução nº 016/2007-GP, de 26.04.2007, que enuncia:

Art. 2º. Nas Comarcas do Interior, ressalvado o disposto no artigo anterior, é competente para execução penal o Juiz Criminal em que se situar o Centro de Recuperação onde o condenado esteja custodiado, qualquer que seja o quantum da pena.

Parágrafo único. Na Comarca onde houver mais de um Juiz com competência criminal, caberá a designação, pela Presidência do Tribunal, daquele que será competente para a Execução Penal, sem prejuízo de sua competência originária.

[...]

Art. 4º. Os Juízes sentenciantes ficam obrigados, no prazo máximo de 05 (cinco) dias após o trânsito em julgado da sentença condenatória, se não houver na Comarca Centro de Recuperação, a fazer remessa ao Juízo competente da documentação necessária à formação dos autos da Execução Penal.

Parágrafo único. No caso de recurso, os Juízes sentenciantes, se não forem competentes para a execução, ficam obrigados a, no prazo máximo de 05 (cinco) dias após a interposição, remeter ao Juízo competente a documentação necessária à formação dos autos da execução provisória da pena, viabilizando, desse modo, a aplicação das Súmulas 716 e 717 do Supremo Tribunal Federal.

Recentemente, o Conselho Nacional de Justiça editou a resolução nº 417, de 20 de setembro de 2021, na qual regulamentou o Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões, que foi posteriormente alterada pela resolução nº 474, passando a assim dispor em seu art. 23:

Art. 23. Transitada em julgado a condenação ao cumprimento de pena em regime semiaberto ou aberto, a pessoa condenada será intimada para dar início ao cumprimento da pena, previamente à expedição de mandado de prisão, sem prejuízo da realização de audiência admonitória e da observância da Súmula Vinculante no 56 (redação dada pela Resolução nº 474, de 9.9.2022).

Tal resolução alterou sobremaneira o procedimento de instauração da execução penal, pois esta passa a ser instaurada antes do recolhimento do apenado à unidade prisional. Desta maneira, mediante orientação do DMF - CNJ, tem-se como atual procedimento: (1) expedição da guia de recolhimento pelo órgão jurisdicional sentenciante e remessa ao órgão de execução; (2) autuação da guia junto ao sistema de execução SEEU; (3) verificação da disponibilidade de vaga junto ao sistema penitenciário competente; (4) intimação do condenado para início espontâneo do cumprimento da pena; (5) análise de eventual aplicabilidade do regime semiaberto humanizado; (6) diante de omissão do apenado em apresentar-se, determinação de expedição do mandado de prisão pena.

A eventual falta de vaga deverá ser decidida já pelo próprio juízo da execução, nos termos do art. 86, §3º da LEP. Nesse sentido, também é o art. 1º, §2º do provimento nº 06/2008-CJCI, deste Tribunal de Justiça, que dispõe: “
Caso não haja disponibilidade de vagas no Centro de Recuperação para o qual foi destinado o preso, o juiz das execuções penais solicitará providências à Superintendência do Sistema Penal
”.

Por essas razões, revendo entendimento anterior, compreendo que a resolução nº 417/2021 – CNJ de fato instaura prematuramente a competência do juízo da execução, com a simples expedição da guia de recolhimento e autuação junto ao sistema SEEU, a despeito da prisão do apenado. Todavia, a execução nasce no próprio juízo sentenciante, pois estando o apenado solto e sendo condenado a regime inicialmente aberto ou semiaberto, não há ainda motivo para modificação da competência.

Destarte, constando nos autos informação de que o apenado reside no Município de Curralinho/PA e não havendo notícias de sua prisão, tem-se que a execução penal tem início com a expedição da guia de execução, cuja tramitação inicial ficará a cargo da Vara Única de Curralinho/PA, até que a prisão do apenado seja efetivada, momento em que, eventualmente, poderá haver a modificação desta competência inicial.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE O INCIDENTE
, para declarar como competente para processamento dos autos de execução penal nº 2000520-46.2025.8.14.0401, o juízo da Vara Única de Curralinho/PA, para onde deverão ser encaminhados os presentes autos, com a devida celeridade.

É o meu voto.

Belém (PA), 25 de junho de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador-Relator

Belém, 15/07/2025